Tribunal: STF
Processo: Rcl 93290
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas nºs 279 e 280/STF. Recurso extraordinário com agravo (ARE). Não conhecimento pelo Tribunal a Quo. Usurpação de competência do STF configurada. Possibilidade de análise do recurso extraordinário nos próprios autos da reclamação. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Precedentes. Sustentação oral. Prazo de duração. Alegação de cerceamento de defesa. Tema nº 660 da Repercussão Geral. Ausência de repercussão geral. Natureza infraconstitucional da matéria. Agravo regimental não provido.

    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 

    2. No caso concreto, o recurso extraordinário interposto não foi admitido pelo Tribunal a Quo em razão da aplicação das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Interposto o agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, dele não se conheceu em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, não sendo a inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF alcançada pela ressalva contida na parte final do art. 1.042, caput, do CPC, configura-se a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário. 

    3. Em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, acolhida a tese de usurpação da competência do STF, a procedência da reclamação dispensa o envio dos autos originários à Suprema Corte, razão pela qual o agravo em recurso extraordinário foi analisado nessa sede.

    4. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões constitucionais relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Precedentes.

    5. Não há repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).

    6. Agravo regimental não provido.